Tribunal: TJDFT
Processo: 0705525-32.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) PROCESSO N.: 0705525-32.2019.8.07.0018 APELANTE: CIAIMPER BRASILIA ATACADISTA SA APELADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Retifico o despacho de ID 13716065 para facultar a manifestação do Apelado - Distrito Federal, em 05 (cinco) dias, acerca da petição de ID 12743921. Brasília/DF, 27 de janeiro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator